Tribunal: STF
Processo: RE 80845
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. NÃO VERIFICADA A PREEMPÇÃO OU PREFERENCIA, ART. N.
1.150 DO C. CIVIL, RESPONDERA O DESAPROPRIANTE PELAS PERDAS E DANOS.
NELES NÃO SE INCLUEM LUCROS CESSANTES, POIS AS PERDAS E DANOS SE
LIMITAM AO VALOR DO BEM POR OCASIAO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA,
DEDUZIDA A IMPORTANCIA ANTERIORMENTE RECEBIDA COMO PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO - OU POSTA A DISPOSIÇÃO DO EXPROPRIADO PARA ESSE FIM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.